Tribunal: TJPA
Processo: 0811508-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811508-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOACY SOARE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEITO DE UTI. MULTA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar deferindo pedido liminar e determinando obrigação de fazer ao réu, qual seja, a transferência hospitalar do paciente para unidade hospitalar com suporte de UTI, sob pena de aplicação de multa;

2. As arguições de chamamento à lide do município e de redirecionamento a este da obrigação de fornecer a política pública de saúde, ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem. Por consequência, não podem ser apreciadas no presente agravo, sob pena de supressão de instância. Precedentes;

3. Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde do paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais;

5. A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas. Não há excesso que justifique a revisão da multa fixada, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto, por se tratar de idoso com vulnerabilidade agravada por sua enfermidade. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida;

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811508-40.2023.814.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOACY SOARES DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Redenção (Id. 92651272) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (processo nº 0803229-27.2023.814.0045), determinou que o Estado do Pará providenciasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência hospitalar do paciente MOACY SOARES DE SOUZA, para unidade hospitalar com suporte de UTI, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da medida.

São em síntese as razões recursais:
a)
a necessidade de chamamento ao processo do Município de Pau D’arco para integrar a lide, sendo este o ente federado responsável para fornecer o serviço público de saúde postulado;
b)
que o município de Pau D’arco é possui gestão plena de modo que recebe recurso para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade;
c)
diz inexistir direito subjetivo tutelado de imediato, e que o atendimento desse caso, compromete o princípio da universalidade do acesso à saúde, pois realizado sem observância a ordem existente no sistema de regulação;
d)
da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Pau D’rco, conforme as regras de repartição de competência;
e)
que a multa diária fixada de R$5.000,00 limitada a R$100.000,00 se mostra excessiva;
f)
da inviabilidade da imediata execução do valor da multa.

Não junta documentos face o formato virtual do processo de origem.

Vieram os autos à minha relatoria.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 1534728).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 16419730).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 16688219).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado na decisão Id. 1534728.

A demanda de origem consiste em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (processo nº 0803229-27.2023.814.0045), ajuizada objetivando a transferência hospitalar do paciente MOACY SOARES DE SOUZA, para unidade hospitalar com suporte de UTI, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da medida.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)

Em sede de cognição sumária, após examinar os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que restaram satisfeitos os pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência.

Na situação em análise, restou demonstrado pelos documentos que instruem a inicial que o
estado de saúde do(a) autor(a) é grave e inspira cuidados e requer internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI,
cabendo ao Poder Público garantir-lhe o atendimento e lhe prestar a assistência médica devida, mormente considerando a complexidade de sua enfermidade.

Ademais,
não há dúvida de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar o agravamento do estado de saúde do(a) paciente, que precisa ter assegurado(a) uma sobrevivência digna, nos moldes preconizados pela Constituição Federal
.

Ante o exposto e com base no art. 300 e ss do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que:

a) o Estado do Pará, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em hospital público ou privado, o leito especializado para o quadro clínico da paciente
MOACY SOARE DE SOUZA,
brasileiro(a), aposentado(a), inscrita no CPF n. 177.932.382-49, portadora do RG n. ________________,representado pelo filho, o senhor DIVINO GOMES DE SOUSA, brasileiro, desempregado, inscrito no CPF nº 990.141.652-34, residentes e domiciliados na Rua Boa Sorte, Nº 10, CEP: 68.545-000, município de Pau D’arco/PA, com suporte para tratamento com internação em
Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com médico especialista
, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Estado do Pará, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso para o caso de descumprimento da obrigação, limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por conseguinte, considerando a natureza da lide e as partes envolvidas, tenho como inviável qualquer possibilidade de conciliação, razão pela qual deixo de designar audiência a que alude o art. 334, do CPC, postergando a tentativa de conciliação para outro momento.

Intimem-se
os requeridos acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 183, do CPC, com a URGÊNCIA que o caso requer, observadas as regras do plantão judicial.

No mesmo passo,
cite-os
para, querendo, responderem à ação no prazo de 30 (trinta) dias, prazo esse já contado em dobro, nos termos dos arts. 183 e 335, ambos do CPC.

Cumpridas as diligências acima, certifique-se o que houver e
remeta-se o feito à distribuição para o juízo natural da causa
.

Sem custas.

Publique-se.”

O agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, arguindo, em síntese:
a)
a necessidade de chamamento ao processo do Município de Pau D’arco para integrar a lide, sendo este o ente federado responsável para fornecer o serviço público de saúde postulado;
b)
que o município de Pau D’arco é possui gestão plena de modo que recebe recurso para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade;
c)
diz inexistir direito subjetivo tutelado de imediato, e que o atendimento desse caso, compromete o princípio da universalidade do acesso à saúde, pois realizado sem observância a ordem existente no sistema de regulação;
d)
da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Pau D’rco, conforme as regras de repartição de competência;
e)
que a multa diária fixada de R$5.000,00 limitada a R$100.000,00 se mostra excessiva;
f)
da inviabilidade da imediata execução do valor da multa.

As arguições de chamamento à lide do município de Pau D’rco e o direcionamento a este a obrigação de fornecer a política pública de saúde, ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem. Por consequência, não podem ser apreciadas no presente agravo, sob pena de supressão de instância.

Corroborando tal assertiva, cito o seguinte julgado recente:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso)”.

Assim,
a análise recursal deve se restringir às seguintes questões: 1) foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem? 2) em caso positivo, a multa estabelecida pelo Juízo
a quo
está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Grifo nosso)."

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O desenho dos autos demonstra que o agravado (idoso com 74 anos) está internando no Hospital São Vicente, no município de Redenção, diagnosticado com
derrame pleural loculado à direita, com tosse, desconforto respiratório e dor em hemotórax direito, FA permanente, infecção,

necessita de transferência hospitalar para unidade com leito de UTI.

Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde da paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esse direito fundamental.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS
, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.
Como dito acima a possibilidade de direcionamento é matéria ainda não apreciada em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal.

No que concerne à fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).”

Em relação ao
quantum
arbitrado como astreintes, R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia limitado a R$100.00,00 (cem mil), mostra-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao caso concreto, por se tratar de medida urgente (paciente idoso precisa ser transferido para leito de UTI), o que demonstra a vulnerabilidade do agravado por sua enfermidade.

A controvérsia acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas se encontra superada por força do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, sob o regime dos recursos repetitivos. O referido julgado traz o entendimento de que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor.

Vejamos a ementa do precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)”

Destaco julgado mais recente do STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851398 SP 2019/0358683-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)”

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária e bloqueio, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão por conta da omissão do ente público responsáveis.

Ressalte-se que o art. 100, § 6º, da CF/88 cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos.

Trago entendimento do STF nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com base na legislação processual que visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta. II
- A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à Constituição Federal. III - Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes
. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido. (STF, 1a Turma. AI 553.712 AgR/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 05/06/09)”

Cabe dizer que o regime constitucional de impenhorabilidade dos bens públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de ordem judicial à prévia indicação orçamentária, deve ser conciliado com os demais valores e princípios consagrados pela Constituição, tornando-se necessário fazer um juízo de ponderação para determinar qual dos valores conflitantes merece ser específica e concretamente prestigiado. Por certo, o direito à saúde deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública.

Nesse contexto, entendo que o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão.

Desse modo, entendo caracterizados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem; devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024